Tribunal: TJBA
Processo: 8045677-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045677-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
o
PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA
DE FURTO
TENTADO. PORTE DE ARMA BRANCA
(ART.
155,
CAPUT C/C ART.14, II
, DO CÓDIGO PENAL
C/C ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS
).

TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

EXCESSO DE PRAZO
para
O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

prejudicialidade.

QUESTÃO SUPERADA ANTE A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
no curso do presente writ
.

ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA

E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE

CAUTELARES DIVERSAS
.
INALBERGAMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS.
ATO CONSTRITOR FUNDAMENTADO
EM
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
RECONHECIMENTO DO FLAGRANTEADO PELAS VÍTIMAS.
HISTÓRICO DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE
DIVERSAS
AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE
DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. PERICULOSIDADE
SOCIAL EVIDENCIADA
.
RISCO DE REITERAÇÃ
O
. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
DELITO PRATICADO NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PEL
A PREJUDICIALIDADE
DA ORDEM.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
em favor de THIAGO EVANGELISTA DA SILVA

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca do Remanso/BA
, Dr.
Mateus Santana de Meneses.

2
.
Narra que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 19/05/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155,

caput

c/c art. 14, II, do Código Penal e o artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41.

3.
N
ão se conhece, em habeas corpus, do argumento acerca da homogeneidade da prisão cautelar, por
demandar
aprofundamento probatório incompatível com o writ.

4.E
m consulta ao sistema Pje de
1º
grau,
é possível constatar o oferecimento da
denúncia em 08/08/2024, dando início a persecução penal
, nos autos da
ação penal
tombada sob o
nº 8002006-44.2024.8.05.0208.

5
.
Nessa senda, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente
mandamus
, restando assim, prejudicada a análise deste tópico da insurgência.

6.
Desponta dos autos
que
o
Pacie
nte
foi preso
em flagrante no dia
19/05
/2024, por volta das
02h45
, na estrada do Major, em Remanso/BA
, após detido por
seguranças de uma festa
que acontecia no Clube "Pé de Areia", no momento em que tentava adentrar o local portando 01 (
um
)
facão da marca
"
Tramontina
"
, cor preta.

7.
Na oportunidade, a pessoa de J.L.B.A.D.S., que se encontrava no local, teria reconhecido o Paciente como autor d
e uma tentativa de
furto à sua residência, na noite anterior,
razão pela qual fora acionada a Polícia Militar, que realizou a sua condução à Delegacia.

8
.
S
em adentrar ao mérito, sobreleva notar, primeiramente, que
o
Paciente

fo
i
imediatamente reconhecid
o
pela vítima
da tentativa de furto em sua residência no dia anterior, tendo esta
acion
ado
os policiais
,
o que se constitui
em indício veemente da autoria delitiva.

9
.
O
contexto fático delineado, sem sombra de dúvidas, revela a necessidade de resguardo da ordem pública,
sobretudo ao considerar o
histórico de
contumácia delitiva
d
o
Paciente
, em crimes contra o patrimônio,

acumulando diversas
ações penais em curso,
consoante se extrai das certidões anexadas aos autos
, bem assim de consulta ao sistema PJE de 1º Grau
.

10.
Com efeito, os elementos reunidos nos autos
evidenciam a periculosidade social d
o
Paciente e
a necessidade de mantê-l
o
sob custódia cautelar, a bem da
garantia da ordem pública, sobretudo quando há histórico de recalcitrância criminosa, tal como referido no decreto prisional.

11.
Gizo, ainda, que para o juízo de periculosidade social do agente não configura constrangimento ilegal a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, prática vedada apenas em sede de dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ.

12.
Noutro giro,
mesmo que não seja tecnicamente reincidente,
já é por demais consabido que os predicados pessoais, isoladamente considerados, não impõem a concessão
automática
de liberdade ao Paciente.

13.
F
orçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

14.
Como sucedâneo, conclui-se que o decreto prisional apresenta fundamentação robusta e idônea, impondo-se a rejeição dos argumentos aduzidos pelo Impetrante.

1
5.
A ilustre Procuradoria de Justiça, através do Parecer de id 67200648, subscrito pelo Dr.
Moisés Ramos Marins
, opinou pela
prejudicialidade da Ordem, tendo em vista o oferecimento da denúncia.

16.Não conhecimento da impetração no que se refere às teses de violação ao princípio da homogeneidade;

17. Prejudicialidade da alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia;

18.
Conhecimento
da alegação de
desnecessidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

19.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8045677-62.2024.8.05.0000
,

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
em favor de
THIAGO EVANGELISTA DA SILVA

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca do Remanso/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE A IMPETRAÇÃO

E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10